Tribunal: TJMT
Processo: 1025545-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025545-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA DE SOUSA SILVA - CPF: 023.435.273-69 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025545-35.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Roberta de Sousa Silva

Recorrido(s):

Pernambucanas Financiadora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO CONSIDERADO INVÁLIDO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela autora, ora recorrente, um boleto bancário, foi considerado sem força suficiente para comprovar o endereço residencial, por não comprovar vínculo comercial com a empresa credora, por isso determinou que no prazo de -05 dias, emendasse a petição inicial “
juntando comprovante de endereço em seu nome ou em nome de pessoa que justifique a existência de relação, nos moldes acima descritos,
sob pena de extinção processual
”
.

2. Como a autora juntou o mesmo boleto que havia sido juntado na petição inicial, não cumprindo a referida determinação, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

3. No recurso inominado a recorrente não juntou novo documento comprovando que reside no endereço informado na exordial, que seria de fácil produção, bastaria juntar, por exemplo, faturas de água ou energia elétrica, em seu nome, ou em nome de terceiro, justificando neste caso, com a declaração do terceiro, que reside naquele endereço.

4. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida, até porque a Recorrente poderá ajuizar nova ação, juntado comprovante de endereço. Há jurisprudência neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 485, I, DO CPC/15 - IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO AO CAUSÍDICO - PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA OU NENHUMA ESCOLARIDADE - INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM EMENDAR A INICIAL - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a regularização da procuração ad judicia e para a apresentação de comprovante de endereço atualizado, a parte autora permanece inerte, não há alternativa senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução de mérito. Muito mais quando presentes indícios da denominada “demanda predatória”, sintetizada pela mera busca da condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, conduta de alguns patronos que vem a cada dia abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas. No caso, o patrono destes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças/MT, um total de 10 (dez) ações idênticas em nome da autora para demandar contra apenas 4 instituições financeiras, quando poderia, por dever de ética e cooperação, agrupá-las na mesma ação, diferenciando-as pelo contrato. Ademais, sequer promoveu instrução mínima e adequada à peça inicial, ainda que lhe tenha sido oportunizada a regularização com a emenda da inicial.-

(
TJ-MT
10017404920218110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora encontra-se em nome de terceiro, sendo que a consumidora não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local. 2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1027364-06.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)”

5.
A sentença indeferiu a petição inicial,
ante o exposto, desnecessárias considerações outras, nos termos dos dispositivos legais retro apontados,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, por consequência, nos termos do art. 485, inciso I,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, determinando o arquivamento do feito. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95)

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024